Tribunal: STF
Processo: HC 101643
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA 




  






 Habeas corpus. Penal. Processual penal. Roubo. Intimação pessoal do réu e de seu defensor da sentença e do acórdão condenatório. Nulidade inexistente. Ausência de prejuízo. Intimação, ademais, que na segunda instância se aperfeiçoa mediante simples intimação pela imprensa oficial. Artigo 33, § 2º, do CP. Imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Possibilidade desde que seja a decisão devida e concretamente fundamentada. Circunstâncias judiciais reconhecidamente favoráveis. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausência de fundamentação apta ao agravamento do regime prisional. Habeas corpus deferido em parte. 




1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Ausência de prejuízo à defesa, que deduziu tempestivamente o recurso de apelação contra a decisão condenatória. 




2. Intimação do réu e de seu defensor do acórdão da apelação mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da sentença de primeiro grau. 




3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a fixação de regime mais severo do que aquele abstratamente imposto pelo art. 33, § 2º, do CP não se admite senão em virtude de razões concretamente demonstradas nos autos. 




4. Ausência, no caso concreto, de fundamentação válida das razões de convencimento que conduziram à fixação do cumprimento da pena em regime inicialmente fechado. 




5. Writ conhecido, ordem concedida em parte.